Tribunal: TJDFT
Processo: 0015634-54.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0015634-54.2016.8.07.0018 RECORRENTES: MARCOS HENRIQUE DE JESUS LIMA, BÁRBARA SILVA LIMA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. GESTANTE E RECÉM-NASCIDO. COMPLICAÇÃO NO QUADRO DE SAÚDE DO NEONATO. SEQUELAS. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade civil do Estado, seja ela por ato comissivo ou omissivo, não prescinde da necessária prova de seus pressupostos, incluindo o fato administrativo, o dano sofrido e o nexo causal entre o evento danoso e a ação ou omissão de agente público. A hipótese dos autos é de responsabilidade civil por omissão genérica, ante o suposto descumprimento de ordens de caráter geral. Desse modo, em atenção à teoria da “falta de serviço”, a configuração da responsabilidade do Estado depende da caracterização de sua inércia, omissão ou falha na prestação do serviço. 2. Para a indenização almejada relativa às intercorrências no período neonatal do primeiro autor, que resultaram em sequelas físicas, neuropsicomotoras e visuais, necessária seria a configuração da ação ou omissão estatal aptas a formar o nexo de causalidade com os infortúnios mencionados, que apenas se romperia diante da prova de que o Estado empreendeu ações adequadas por meio dos médicos e atendentes da rede pública hospitalar e não foi omisso no mesmo atendimento. 3. Da análise dos autos e dos elementos de prova, extrai-se a ausência de nexo causal entre o evento danoso e o atendimento prestado à gestante e ao recém-nascido, motivo que leva ao afastamento do dever do Estado de indenizar. 4. No caso, com a realização da prova técnica, não se observou falha nos atendimentos à gestante e ao recém-nascido, tendo sido claro e conclusivo o laudo pericial no sentido de que inexistiu conduta indevida de profissional de saúde e/ou desassistência hospitalar. 5. Ausente a comprovação da alegada negligência na prestação de serviços públicos de saúde, bem como do lime causal entre o dano e a suposta falha, não merece amparo a pretensão autoral de indenização apresentado na inicial. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da causa, alegam violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, ao argumento de se encontrar presente a responsabilidade civil do Estado quanto à falha na prestação do serviço de saúde em relação ao atendimento fornecido e as escolhas técnicas equivocadas utilizadas no presente caso. Defendem que teria sido comprovado o nexo causal entre os fatos e os danos sofridos, razão pela qual fariam jus à indenização. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por se encontrarem os recorrentes litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 37, § 6o, da CF, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Destarte, das provas colhidas, constata-se que inexistiu falha na prestação do serviço médico ou conduta omissiva da equipe de saúde que atendeu os autores nos hospitais envolvidos (HRPa, HRSM, HMIB, HRAN), que determinasse ou influenciasse para a ocorrência do evento danoso, de modo que a responsabilização civil estatal, no caso concreto, deve ser afastada” (ID 45246621). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Suprema: “Responsabilidade civil do Estado por omissão. Teoria do Risco Administrativo. Art. 37, § 6o, da Constituição. Pressupostos necessários à sua configuração. Demonstração da conduta, do dano e do nexo causal entre eles. 4. Omissão específica não demonstrada. Ausência de nexo de causalidade” (ARE 1319305 AgR / SC, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 18/5/2021). No mesmo sentido&gt; ARE 884325 ED / DF, Relator(a): Min. EDSON FACHIN. DJe 6/3/2023. Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 136861, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 22/1/2021). Igual teor: HC 203277 AgR / PR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe 17/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027